Tribunal: TJDFT
Processo: 0002536-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002536-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDINEI ROLIM ARARUNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu promovido na delegacia de polícia é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, mormente quando ratificado em juízo pela vítima, a qual, mesmo ouvida após cerca de dez meses dos fatos, disse que não teve nenhuma dúvida quando reconheceu o apelante na unidade de polícia judiciária. 2. Diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 (acórdão n. 1134967), e afastada a modulação dos efeitos (acórdão n. 1165383), aplica-se a causa de aumento nos crimes de roubo praticados com a utilização de arma branca, com redação anterior à vigência da referida Lei. 3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. Sendo fixada pena corporal superior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu reincidente e portador de maus antecedentes, impõe-se o estabelecimento do regime inicial fechado. 5. Recurso da Defesa parcialmente provido e do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 4o da Lei 13.654/18, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas acerca da autoria do delito aptas a embasar o decreto condenatório, bem como o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma branca. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal (absolvição ante a insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundando na suposta ofensa ao artigo 4o da Lei 13.654/18, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030